Tribunal: TJSP
Processo: 0004913-94.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Policial temporário. Impugnação acolhida. Insurgência do exequente.
1. Julgamento da ADI 4173/DF (STF) que superou a tese n. 02 (IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000). Pese outrora o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha analisado a matéria relativa à constitucionalidade da lei estadual, é certo que sobreveio decisão mais recente,

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Policial temporário. Impugnação acolhida. Insurgência do exequente.
1. Julgamento da ADI 4173/DF (STF) que superou a tese n. 02 (IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000). Pese outrora o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha analisado a matéria relativa à constitucionalidade da lei estadual, é certo que sobreveio decisão mais recente, proferida pela Corte Máxima do país, e caráter geral e vinculante, que reconheceu a constitucionalidade das disposições normativas estabelecidas pela Lei Nacional n. 1.029/2000. Superação da declaração de constitucionalidade das Leis Federal e Estadual pelo Órgão Especial dessa Corte Paulista, bem como da tese fixada no aludido IRDR de Tema n. 02.
2. Título Executivo judicial formado após o julgamento da ADI n. 4.173/DF pelo STF. Inexequibilidade da decisão judicial que deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Julgamento do Tema 35 (IRDR 00346604-96.2019.8.26.0000), proferido em 04.12.2020, que revogou a Tese n. 02 (IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000)
4. Título inexigível. Decisão mantida.
5. Recurso desprovido.